Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700914-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: SABRINA CABRAL DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FOTO SHOW EVENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0719635-76.2022.8.07.0003, ajuizada pela parte agravante em desfavor de SABRINA CABRAL DE ANDRADE, a qual indeferiu a renovação de consultas aos sistemas eletrônicos do juízo para localização de valores suficientes à satisfação do crédito, sob o fundamento de que o credor não trouxe aos autos qualquer indício da alteração da situação econômica da parte devedora. Em suas razões recursais (id. 67839624) a parte agravante alega, em síntese, que transcorrido o prazo da suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, reiterou o pedido de bloqueio de valores em desfavor da parte executada por diversas vezes, porém, seguidamente foi indeferido. A parte agravante entende que a constrição de valores é medida justa e adequada a dar prosseguimento ao feito; sendo que, a exigência para que haja a renovação das pesquisas se demonstre a modificação da situação econômica da parte agravada, ou a indicação de bens passíveis de constrição, é desarrazoada, uma vez que, as próprias pesquisas são meios eficazes para a localização de bens passiveis de constrição. Ao final, requer a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para a fim de que haja a renovação do bloqueio, via sisbajud e a realização das pesquisas renajud, infojud, eridf e sniper. Preparo recolhido (id. 67840651). É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital